Tribunal: TJMT
Processo: 1007404-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007404-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIR DOS SANTOS BARBOZA - CPF: 036.449.881-10 (IMPETRANTE), VALDEMIR DOS SANTOS BARBOZA - CPF: 036.449.881-10 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (REPRESENTANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO DO REMÉDIO HEROICO – SUPOSTA COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA É ELEMENTO QUE PODE SERVIR DE RESPALDO PARA ELEIÇÃO DO REGIME PRISIONAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – VERIFICADA, PORÉM, A SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CLAUSTRO – MEDIDAS MAIS ADEQUADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE –
DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA E, DE OFÍCIO, CONCEDIDO
HABEAS
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS.

1.
Em que pese incompatível a aprofundada análise da dosimetria da pena com a via do
habeas
, dada a hipotética coação à liberdade de locomoção, ante a alegação de ausência de fundamentação para o regime fechado, é factível a utilização do remédio heroico para sanear eventual ilegalidade, sem olvidar que o procedimento do
habeas
não admite dilação probatória, a impor que o alegado constrangimento ilegal seja evidente.

2. Afigura-se, em princípio, legítima a fixação do regime mais gravoso quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, âmbito em que se insere, no delito de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza do entorpecente (art. 42, Lei n. 11.343/2006).

3. Verificada a insubsistência dos fundamentos que embasaram o cárcere, faz-se inarredável a substituição por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), seja à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado, seja em razão da suficiência das medidas menos restritivas para evitar a reiteração delitiva, que, de resto, revelam-se mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Valdemir dos Santos Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o paciente pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, o impetrante relata que ao paciente foi imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, vindo a ser estabelecido o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda em desatenção às condições subjetivas do paciente, que lhe franqueariam a fixação do regime semiaberto.

Aduz, nesse sentido, que “
fixou-se regime mais gravoso para o início do cumprimento da sanção penal sob o argumento de que a quantia de entorpecente é vultuosa (sic), vez que totalizou 2,495kg de maconha (...)
”, o que, sob a sua ótica, não justificaria o regime mais severo, considerando que referida quantidade não seria expressiva e que a natureza da droga não seria deletéria, sem perder de vista que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Assim, invocando os verbetes sumulares n. 718 e 719 do STF, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, no interesse da “
fixação do regime semiaberto e imediata soltura do paciente
”. Juntou cópia da sentença condenatória e da certidão de antecedentes criminais do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram fornecidas pela autoridade judiciária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da ação constitucional, ante a inadequação da via eleita, e, caso conhecido, pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, faz-se necessário enfrentar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a dar pelo não conhecimento do
habeas,
em razão da ausência de interesse de agir na perspectiva da inadequação da via eleita.

Embora questões atinentes à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional desafiem a interposição de recurso próprio, por se verificar hipotética coação à liberdade de locomoção, ante a suposta ausência de fundamentação para a imposição do regime fechado, revela-se factível a utilização do
habeas
para sanear eventual ilegalidade, sem olvidar que não se admite na ação constitucional dilação probatória, a implicar que o alegado constrangimento ilegal seja evidente.

Assim, impõe-se, no caso, apreciar se a alegada ilegalidade é constatável de plano, a partir da prova pré-constituída, sendo, portanto, inarredável o exame da pretensão versada na presente ação constitucional.

Consoante relatado, o impetrante aduz, em síntese, a ausência de fundamentação para a imposição do regime prisional mais severo, sobrelevando que a quantidade de droga não seria expressiva e que a sua natureza não seria deletéria, sem perder de vista que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, o que autorizaria, a seu aviso, a fixação do regime inicial semiaberto.

Todavia, do cuidadoso exame dos elementos de convicção, não se verifica, particularmente quanto ao regime prisional, ilegalidade ou teratologia na decisão.

Afigura-se, em tese, legítima a fixação do regime mais gravoso quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, âmbito em que se insere, no delito de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza do entorpecente (art. 42, Lei n. 11.343/2006).

Aliás, consoante o entendimento consagrado no enunciado orientativo n. 47 da TCCR deste Tribunal, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

No caso em exame, considerando que o magistrado singular reputou desfavorável o vetor referente à quantidade de droga, apenas não o valorando na primeira etapa dosimétrica para evitar o
bis in idem
, não há,
a priori
, ofensa aos verbetes sumulares n. 718 e 719 do STF, inexistindo, pois, a alegada ausência de fundamentação para a imposição do regime mais severo.

Registre-se, por oportuno, que o rito célere do
habeas
não é adequado para apreciação de pedido de
modificação
do regime prisional, que se insere no âmbito da dosimetria da pena, e, desse modo, sujeita-se ao recurso de apelação – dotado de maior amplitude cognitiva quanto às circunstâncias fático-probatórias –, meio próprio de impugnação, de resto, já interposto pela Defesa do paciente, consoante informado pelo juízo
a quo
.

Não obstante, de outro lado, constata-se que a decisão atacada, ao manter a prisão preventiva do paciente, denegando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem, contudo, especificar por que o paciente, preso desde 27 de agosto de 2019, ainda coloca em risco o grêmio social.

De fato, o fundamento suscitado pelo juízo
a quo
(quantidade de droga) autoriza a adoção de medida cautelar, porém, não se desincumbiu o magistrado de explicitar a atual ineficácia na hipótese das cautelares diversas do claustro, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.

Ora, conforme nova redação do art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Ademais, cumpre realçar que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP) e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP).

Releve-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais (STF. ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia do COVID-19.

Nesse contexto, examinando a hipótese à luz de um juízo de proporcionalidade, tem-se que a determinação de medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319 do CPP) mostra-se suficiente para evitar a prática de infrações penais, além de ser a providência mais adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Isso porque, da análise da sentença, não se constata indicativo de envolvimento do paciente com organizações criminosas. Ainda, o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e a droga apreendida (maconha) não é tida como entorpecente de elevado efeito nocivo. Se não bastasse, ao que parece, o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito.

Assim, verifica-se que a hipótese melhor se amolda à imposição de medidas cautelares alternativas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, IV e V, do CPP), nos moldes a serem delimitados pelo juízo de primeira instância.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada a prisão preventiva
.

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada, porém,
de ofício
,
concedo ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva de Valdemir dos Santos Barboza

pel
as medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP.

Oficie-se ao juízo de primeira instância
, determinando-se que seja expedido o respectivo
alvará de soltura

em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.

Advirta-se ao paciente que o descumprimento injustificado das referidas medidas poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020